Tribunal: TJDFT
Processo: 0748907-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestem sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator